Tribunal: TJSP
Processo: 2057782-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto por Donizette Ferraz Bueno da Silva contra decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pela Prefeitura Municipal de São Paulo contra Antonio Bueno, sob alegação de ilegitimidade ativa da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto por Donizette Ferraz Bueno da Silva contra decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pela Prefeitura Municipal de São Paulo contra Antonio Bueno, sob alegação de ilegitimidade ativa da agravante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante, na condição de promitente compradora e possuidora do imóvel, possui legitimidade para opor exceção de pré-executividade em execução fiscal na qual não figura como parte executada.
III. Razões de Decidir
3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas à parte executada, conforme entendimento do Tribunal de Justiça.
4. Nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, é vedado pleitear direito alheio em nome próprio, o que impossibilita o conhecimento da exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é restrita à parte executada. 2. A ilegitimidade ativa impede o conhecimento da exceção de pré-executividade por terceiros não executados.
Legislação Citada:
Código Tributário Nacional, art. 34.
Código de Processo Civil, art. 18.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1505949-74.2019.8.26.0127, Rel. Des. Rezende Silveira, 14a Câmara de Direito Público, j. 20/1/2022.
TJSP, AP n° 752.704-5/0-00, Rel. Des. Eutálio Porto, j. 15/1/2009.